Tribunal: STF
Processo: HC 205283
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Erick Vanderlei Micheletti Felicio, em favor de Rodrigo de Andrade Campos Junior, contra decisão monocrática proferida pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 681.139/SP.
    Colho da decisão impugnada:
    “Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; bem como no art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c o art. 14, inciso II; todos do Código Penal. 
    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 
    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar e a nulidade do reconhecimento por meio fotográfico realizado em sede policial. Ressalta ainda, a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere. 
    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão”. (eDOC 2, p. 232)
    No STJ, o habeas corpus foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental, o feito foi redistribuído ao Ministro Felix Fischer. Aguarda-se, pois, seu julgamento.
    Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte, ainda que o impetrante não aceite, resultaria em dupla supressão de instância.
    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.
    A mera interposição do agravo regimental não afasta a supressão. Uma instância somente não é suprimida quando se pronuncia sobre o mérito do pedido.
    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que é o caso dos autos.
    Observem-se trechos da denúncia:
    [...]
    consta dos inclusos autos de inquérito policial que, na data e local retromencionados, ANDRÉ LUIZ DANTAS VELOSO, vulgo “PIÁ”, qualificado às fls. 72/77, DOUGLAS EZEQUIEL MENDES DE MORAES, vulgo “BOLICA”, qualificado às fls. 90/99, RODRIGO DE ANDRADE CAMPOS JÚNIOR, vulgo “NEGUINHO”, qualificado às fls. 90/99, ALEF RIBEIRO DOS SANTOS, qualificado às fls. 90/99, BRUNO RIBEIRO DOS SANTOS, vulgo “BRUNO BUGIU”, qualificado às fls. 90/99 e com o adolescente PABLO VINICIUS GOMES, qualificado às fls. 48/58, com animus necandi, em concurso de pessoas, previamente ajustados e com identidade de propósitos, por motivo torpe, mediante emprego de meio cruel e de recurso que dificultou a defesa do ofendido, tentaram matar a vítima LEANDRO BERNADINO DA SILVA, desferindo diversos golpes com objeto corto contundente não identificado, além de golpes com pedaços de madeira e cerâmica, além de socos e chutes, provocando-lhe as lesões corporais descritas nos laudos de lesão corporal de fls. 100/101, somente não se consumando o crime de homicídio, cuja execução iniciaram, por circunstâncias alheias às vontades dos agentes, posto que com a chegada dos policiais militares os agentes cessaram as agressões e se evadiram do local, sendo a vítima socorrida e suportando os ferimentos. 
    Segundo restou apurado, os denunciados são pertencentes a Facção Criminosa, denominada “PCC”, sendo que as vítimas eram fugitivas de um estabelecimento prisional, onde a população carcerária é de oposição ao “PCC”. 
    Apurou-se que na noite anterior aos fatos, as vítimas fugiram, pulando o muro do estabelecimento prisional Dr. Danilo Pinheiro do bairro conhecido como “Mineirão”, onde, após algum tempo, seguiram pela linha do trem, momento em que chegaram em um ponto de drogas, onde se encontravam os denunciados e o adolescente infrator, que ali encontravam-se vendendo substâncias entorpecentes, sendo que esse crime no local é controlado pela facção criminosa Primeiro Comando da Capital, conhecida como “PCC”. Ao encontrarem os denunciados e o adolescente infrator as vítimas pediram um telefone celular para ligar aos familiares, alegando aos denunciados que eram fugitivos do estabelecimento prisional de Porto Feliz, para esconder o fato de que eram provenientes do “Presídio do Mineirão”, local de integrantes de facção inimiga, ou não simpatizantes do grupo criminoso dos denunciados e do menor. 
    Todavia, os denunciados perceberam que os ofendidos estavam mentindo, tendo a vítima fatal, pressionada e agredida, confessado que ambos eram fugitivos do Presídio do Mineirão, ocasião em que começaram agredilas, logrando o ofendido Leandro escapar correndo, desvencilhando-se, tendo então os denunciados e o adolescente, aparentemente comandados por este último coautor naquela “biqueira” de drogas, gritando que as vítimas eram “Coisas”, espancado, sem qualquer piedade por inúmeras vezes, a vítima fatal MARCO, inclusive quando esta já estava prostrada ao solo, até a morte utilizando-se de objetos corto contusos, pedaços de madeira e de cerâmica, além de socos e chutes. 
    Após, os denunciados e o menor infrator foram no encalço da vítima sobrevivente que conseguiu se esconder na mata, mas foi encontrada por eles, que começaram a espancá-la, com evidente animo homicida, utilizando-se dos mesmos instrumento, além, de socos e chutes que usaram para matar o outro ofendido, além de socos e chutes, somente cessando a execução desse crime quando notaram chegada da policiais militares nas imediações, fazendo com que todos os coautores fugissem daquele local, bem como descobriram o cadáver da vítima fatal e socorreram Leandro, que apresentava inúmeros ferimentos, tendo este sobrevivido. (eDOC 2, p. 169)
    Observem-se trechos do decreto prisional:
    […]
    6. A representação da MD Delegada de Polícia (fls. 102/107) secundada pelo Dr. Promotor de Justiça (fls. 111/113) deve ser acolhida a fim de se decretar a prisão preventiva dos réus André Luiz Dantas Veloso; Bruno Ribeiro dos Santos, Alef Ribeiro dos Santos e Rodrigo de Andrade Campos Júnior.
    Com efeito, estão presentes os requisitos elencados nos artigos 311 e 312 do CPP. Há prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria, representados, em especial, pela oitiva da vítima Leandro Bernardino da Silva (fls. 21/24 e 87/89); testemunhas ouvidas na fase policial e autos de reconhecimento acostados aos autos (fls. 24/26 e 88/89), bem como relatório de investigação policial. Outrossim, necessária a custódia cautelar para garantia da ordem pública, diante dos graves delitos supostamente praticados (homicídio triplamente qualificado consumado e tentado), bem como da própria forma de execução dos crimes, denotando-se, pois, sua personalidade delitiva e periculosidade e o consequente perigo da manutenção de sua liberdade no caso em tela. Anote-se, também, a necessidade da prisão cautelar para conveniência da instrução criminal a fim de se assegurar que as testemunhas civis arroladas na denúncia, uma das quais a vítima sobrevivente, possam depor com a tranqüilidade necessária, fato este que poderia, de forma concreta, deixar referidas pessoas com receio em prestar depoimento contra a pessoa dos réus caso estes se encontrem em liberdade.
    De outro lado, consoante se observa das declarações de fls. 21/23 e 87/88, bem como autos de reconhecimentos fotográficos anexados aos autos, a vítima Leandro Bernardino da Silva não reconheceu, com segurança, o representado Douglas Ezequiel Mendes de Moraes como autor ou partícipe dos crimes em tela, razão pela qual, não vislumbro, neste momento, a necessidade da decretação de sua prisão cautelar nestes autos.
    Ante o exposto, defiro o pedido formulado e decreto a prisão preventiva dos réus André Luiz Dantas Veloso; Rodrigo de Andrade Campos Júnior; Bruno Ribeiro dos Santos e Alef Ribeiro dos Santos, todos qualificados nos autos. (eDOC 2, p. 189)
    Da leitura dos autos, não verifico manifesta ilegalidade a autorizar a indevida supressão.
    Nem mesmo a alegação de ausência de contemporaneidade tem fundamento. Isso porque o crime teria sido praticado em dezembro de 2020; a prisão foi requerida em 18.6.2021; decretada em 22.6.2021. (eDOC 2, p. 190)
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente